Tribunal: TJBA
Processo: 8035057-93.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035057-93.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REQUERENTE: MARISETE COSTA DE LIMA Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES EM CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS POR PARTE DA EXEQUENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO SINDICATO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM JUNHO DE 2016. DEMANDA PROPOSTA EM OUTUBRO DE 2021. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ADIMPLIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. TRANSCURSO INTEGRAL DO TEMPO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. ATS 487, II c/c 925 DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO SUSPENSA. INCIDÊNCIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos este CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA nº 8035057-93.2021.8.05.0000 de Salvador tendo como Exequente, MARISETE COSTA DE LIMA e, como Executado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR O PRESENTE FEITO, e o fazem pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora